Tribunal: TCU
Processo: 027.140/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela não comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos à conta do Convênio 702308/2010, que tinha por objeto a construção de uma escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alínea "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, 212, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar as contas de Célio Alves Pinto, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. declarar a revelia de Agripino Botelho Barreto; 9.3. julgar irregulares as contas de Agripino Botelho Barreto e condená-lo ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da quantia de R$ 26.888,92 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 1/1/2013 até sua efetiva quitação; 9.4. aplicar a Agripino Botelho Barreto multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. encaminhar cópia deste acórdão a Agripino Botelho Barreto e ao espólio de Célio Alves Pinto, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.